Tribunal: TJBA
Processo: 8048342-22.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048342-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMAR BRAZ SANTANA Advogado(s): MARIA CASEMIRA JESUS SMIGURA TOTOLI, FRANCISCA JESUS SMIGURA, RENATO JOSE SACO TOTOLI, PAULO NICOLAU DE JESUS SMIGURA, PEDRO SMIGURA JUNIOR IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR TIPIFICADA PENALMENTE. PRESCRIÇÃO JUNTO COM O CRIME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I- In casu, a infração disciplinar atribuída ao impetrante possui tipificação penal. Nesses casos, a Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), dispõe que a prescrição será regida pelo Código Penal. Assim, nos termos do art. 109 do Código Penal, caberia ao Poder Público promover a apuração/punição no prazo prescricional de dezesseis anos, contados da data de instauração do processo administrativo disciplinar. II - Nos termos do art. 50, § 5º, e), da Lei nº 7.990/2001, “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente.” III- Assim, a publicação do ato instaurador do processo administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a correr após a decisão final da autoridade julgadora. Considerando que a decisão final da autoridade competente foi publicada no BGR do dia 29/07/2008, esta deve ser a data para reinício da contagem do prazo da prescrição punitiva, de forma que, somente em 30/07/2024 a pretensão sancionatória estaria prescrita. Prescrição inocorrente na espécie. IV- Julgado o mérito do mandamus, o agravo interno resta prejudicado. V– Denegação da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048342-22.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDEMAR BRAZ SANTANA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA